Tribunal: TJDFT
Processo: 0766684-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO/RENUNCIADO. MORA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/ recorrente, em face da sentença que declarou a prescrição dos débitos relativos aos anos de 2006 a 2009 e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento inserido (ID 145510992), com correção monetária a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final.

2. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença merece parcial reforma, visto que o tema em debate se amolda ao Tema 529, do STJ e, em consequência, não ocorreu a prescrição da pretensão autoral quanto ao recebimento das diferenças salariais relativas aos anos de 2006 a 2009.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 49466970). A ré invoca a prescrição quinquenal, no pressuposto de que não ocorreu a suspensão ou renúncia do prazo prescricional, inexistindo pedido administrativo. No mérito, defende que não foi demonstrada similitude do caso com o Tema 529 do STJ e, em caso de condenação, pugna pela aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores “históricos indicados”.

4. A prescrição da pretensão autoral não se operou, por força do artigo 4o do Decreto no 20.910/32, que dispõe: "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la."

5. Ademais, o reconhecimento administrativo de dívida após o decurso do prazo prescricional implica em renúncia à prescrição (REsp 1270439/PR - tema 529 do STJ). E segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil. Rejeitada a prejudicial de mérito arguida pela ré.

6. No caso, em 13/10/2022 a Administração Pública reconheceu o direito da autora ao valor retroativo de diferenças de vencimento, adicional de insalubridade, auxílio creche/ pré-escola e 1/3 de férias, referente aos anos de 2006 a 2009; 2015 e 2018, segundo o processo administrativo no 00060-00379429/2022-27 (ID 49466640, Pág. 1-3).

7. Nesse contexto, inexistindo prova apta para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que reconheceu o direito da autora ao valor retroativo das diferenças de verbas salariais, o Distrito Federal deve ser condenado a pagar o valor de R$ 4.261,77, além do valor de R$41,50 fixado na sentença, totalizando R$ 4.303,27 (nesse sentido: TJDFT, acórdão 1324785, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE : 26/03/2021; TJDFT, acórdão 1324055, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, Publicado no DJE : 18/03/2021; TJDFT, acórdão 1334314, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE : 10/05/2021).

8. No tocante à correção monetária, deve ser aplicada a partir da constituição de cada rubrica, na forma indicada na declaração de exercícios anteriores (ID 49466640 - Pág. 1-3), porquanto a declaração que reconheceu administrativamente a dívida foi clara ao informar que os valores nela descritos estão em sua forma nominal, sem correção.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES. Sentença parcialmente reformada para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora o valor de R$4.303,27 (quatro mil trezentos e três reais e vinte e sete centavos), a título de dívida de exercícios anteriores, corrigido a partir da constituição de cada rubrica, na forma indicada na declaração de exercícios anteriores (ID . 49466640 - Pág. 1-3), pelo IPCA-E no período de julho/2009 a 08/12/2021, e pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

10. Nos termos do art. 55, da Lei n.o 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.